Tribunal: TJMT
Processo: 1004589-36.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004589-36.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 059.829.321-32 (APELANTE), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), JOSE ARTHUR SILVA SANTANA - CPF: 024.699.991-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0003-60 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR PRÁTICAS DE RACISMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – REJEITADA – ABORDAGEM POLICIAL EM AGÊNCIA DE COOPERATIVA – GUARNIÇÃO ACIONADA A PEDIDO DE GERENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGADA ATITUDE SUSPEITA
– AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – CONDUTA ABUSIVA E ILÍCITA DOS PREPOSTOS/EMPREGADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese o pedido de apresentação das imagens das câmeras de seguras não tenha sido apreciado pelo Juízo
a quo,
importa destacar que a solicitação das imagens não foi realizada em tempo hábil em relação ao período do dever de armazenamento das imagens, sendo, logicamente, inócuo fazê-lo neste momento, vez que transcorrido mais de 03 (três) anos dos fatos.

O pedido de produção de prova testemunhal requerida por uma das partes e deferida pelo Juízo, intimando ambos os litigantes para apresentarem rol de testemunha, não exclui o direito da parte de produção da prova testemunhal, ainda que tenha optado, quando da manifestação de especificação de provas, pelo julgamento antecipado da lide.

“Qualquer pessoa tem o direito de comunicar à autoridade pública a prática de alguma infração penal ocorrente/ocorrida e exigir as necessárias providências de contenção, apuração e punição, podendo, inclusive, até mesmo efetuar a prisão em flagrante do infrator, mas, excluído o problema da investida necessariamente dolosa caracterizadora de denunciação caluniosa, problemática de ordem penal alheia ao debate estritamente civilístico, qualquer providência dessa ordem que não esteja minimamente respaldada por elementos indiciários mínimos, sérios e plausíveis, e que, assim, tenha sido praticada sob a égide da leviandade, com absoluto desprezo às regras do cuidado objetivo necessário, configura conduta ilícita capaz de projetar efeitos no campo civil, sujeitando o informante leviano à obrigação da reparação do dano moral sofrido pelo alvo inocente de sua investida destrambelhada, tal como exatamente se deu no presente caso.” (N.U 1004594-58.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Indenização por práticas de Racismo
n.o 1004589-36.2017.8.11.0003, ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
,

julgou improcedente
o pleito autoral
e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10%, sobre o valor atribuída à causa, mas suspensa a exigibilidade, em razão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O apelante alega, em síntese, que ao se dirigir às dependências da apelada para sacar cheque de seu salário, encontrava-se na fila, quando foi abordado por Policiais Militares, retirado da agência e revistado, sob a alegação de ser assaltante de banco, em situação extremamente vexatória e constrangedora, causada por indicação dos colaboradores da cooperativa.

Argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa, vez que requereu o fornecimento do circuito interno de vigilância da apelada e o registro ou relatório de ligação do CIOSP/Polícia Militar, como forma de comprovar os fatos motivadores da propositura da demanda, mas suas solicitações não foram apreciadas.

Sustenta que os atos da apelada consistem em falha de prestação de serviço, com a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Consigna que a Apelada não comprovou a inocorrência da citada falha de prestação de serviço, sendo a inversão do ônus da prova aplicável à espécie.

Requesta a declaração de nulidade da oitiva de testemunhas da apelada, vez que esta não havia requisitado a produção de prova oral, incorrendo em preclusão consumativa do seu direito. Destaca que a citada oitiva foi utilizada como fundamento da sentença, afetando o direito do apelante.

Com essas considerações requer, preliminarmente, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem e determinação de intimação da apelada para fornecer as imagens ou gravação de vídeo do dia dos fatos; requisite à Polícia Militar o registro,
a gravação e/ou relatório de ligações
sobre o fato discutido nos autos e o reconhecimento da preclusão consumativa da produção de prova testemunhal, vez que em momento oportuno pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, acolhendo o pleito autoral, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de discriminação racial.

Nas contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, vez que seu pedido de exibição da gravação do circuito interno da apelada e a gravação e/ou relatório de ligações do CIOSP-Polícia Militar não foram apreciados, o que teria lhe prejudicado na comprovação dos fatos alegados.

Depreende-se da inicial que o Apelante formulou pedido para “exibição da filmagem interna do banco no dia do fato” e “registro/relatório das ligações do CIOSP/polícia militar sobre o fato desta presente demanda” (ID. 60155490 - Pág. 18/19). Contudo, não a requereu em sede de liminar, sendo, no caso de filmagens de circuito interno, indispensável a pronta iniciativa em solicitá-la, em razão do período de armazenagem das imagens.

Cumpre destacar que os fatos se deram em 20/06/2017, a inicial foi proposta em 17/07/2017. O despacho inicial se deu em 02/08/2017, portanto, quase 50 (cinquenta) dias após os fatos. De fato, não é possível visualizar nos autos a apreciação do pedido do apelante, para apresentação dos vídeos de monitoramento da instituição financeira do dia dos fatos e do relatório de ocorrência do CIOSP/Polícia Militar.

Entretanto, denota-se que ao tempo da solicitação das imagens e prolação do despacho inicial já se encontrava transcorrido o período do dever de armazenamento das imagens, sendo, logicamente, inócuo fazê-lo neste momento, vez que transcorrido mais de 03 (três) anos dos fatos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE APARELHO CELULAR NA CAIXA COLETORA JUNTO À PORTA GIRATÓRIA DE INGRESSO EM
BANCO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FATO DO SERVIÇO. DEFEITO DE SEGURANÇA. AUSENTE HIPÓTESE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO CONCEDIDA PELA METADE EM FACE DA CONCORRÊNCIA DE CULPAS VERIFICADA NO CASO CONCRETO. 1. Agravo retido.
Não configurada nulidade ou cerceamento de defesa no indeferimento de exibição de imagens de câmeras de circuito interno da agência, devido ao transcurso de tempo entre o fato e a solicitação.
Demais provas dos autos que bastam, por si, para firmar convencimento quanto à ocorrência do fato e a dimensão das responsabilidades. (...) AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, No 70072117534, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 24-05-2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SAQUES E TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADOS PELO CORRENTISTA. EXIBIÇÃO DAS IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RISCO PROFISSIONAL. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO.

- As imagens do circuito interno das instituições bancárias deverão permanecer armazenadas por período mínimo de 30 dias, não podendo exigir a exibição de gravações em período superior a 3 (três) anos.
- A instituição financeira tem a obrigação de provar que a contratação de produtos que oferece foi realizada pelo cliente ou que tenha auxiliado terceiro a fazê-los, pois não é possível exigir-lhe prova de fato negativo.
- O conceito de ressarcimento, em se tratando de dano moral, abrange dois critérios, um de caráter pedagógico, objetivando repreender o causador do dano pela ofensa que praticou; outro de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.020960-1/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2014, publicação da súmula em 27/10/2014)

Cumpre destacar que a legislação estadual citada, que
“dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas”,
Lei 11.120/2020, que prevê o armazenamento de imagens pelo período de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser aplicado à espécie, uma vez que posterior à data dos fatos (20/06/2017).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – PRECLUSÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL

O apelante defende a existência de preclusão do direito de produção de prova testemunhal por parte da apelada, ante ao pedido de julgamento antecipado da lide, enquanto àquele pugnou pela produção de prova testemunhal, mas ouvidas testemunhas de ambas as partes, em audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual requer a desconsideração da oitiva da testemunha da apelada.

Denota-se que no despacho saneador de ID. 60156477 - Pág. 2 o MM. Juiz
a quo
deferiu o pedido de produção de prova testemunhal requestada, designando audiência de instrução e julgamento, bem como determinou a intimação das partes para apresentarem rol de testemunhas, comando este atendido por ambas.

A opção por julgamento antecipado da lide, quando da intimação para especificação de provas, não enseja a preclusão em caso de deferimento de produção de provas requerida pela outra parte.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento que suportou danos de ordem moral em abordagem policial realizada dentro das dependências da cooperativa apelada, após comunicação de funcionário da instituição, que o apelante e seu colega estavam em atitude suspeita, que afirma ter sido motivada por racismo, imputando à apelada os danos que sustenta ter suportado.

É possível depreender da inicial que o apelante narra que no dia 20/06/2017, por volta de 11:40h, se dirigiu à agência da cooperativa apelada, para descontar cheque de seu salário, n° 008147, aguardando na fila para atendimento, quando foi surpreendido por policiais militares, que o retiraram da fila, bem como seu colega (Maxsuel), levando ambos para fora da instituição bancária, a pedido da gerência da cooperativa, que aduz ser motivada por racismo.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“Neste contexto, não comprovada a conduta ilícita dos funcionários da requerida e inexistindo prova segura de que tal situação teve o condão de romper o equilíbrio psicológico do demandante, a ponto de ensejar efetiva dor, vexame, sofrimento ou humilhação, hábil a justificar a reparação por danos morais, mister se faz o indeferimento da pretensão autoral.

Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG (ID 9214900). (ID. 60156504).

Importa salientar que o apelante atribui o acionamento da Polícia Militar, solicitada por funcionários da cooperativa, devido à racismo, enquanto a esta defende ser motivada por atitude suspeita. O recorrente aponta falha na prestação de serviços da apelada.

Cumpre destacar que os fatos em estudo nos autos, abordagem policial do apelante dentro a agência da apelada, é situação narrada pelo apelante e reconhecida pela apelada, sendo tal fato incontroverso.

Depreende-se da narrativa da inicial, que o apelante foi informado pelos policiais, quando da abordagem, que a ação se deu por comunicação da gerência da instituição financeira que atribuíam ao apelante e seu colega serem assaltantes de banco da região.

Denota-se que o apelante e seu colega de trabalhado Maxsuel, estavam uniformizados e em horário de almoço, dirigindo-se à agência da apelada a fim de descontarem cheques relativo ao pagamento de salário dos mesmos, ambos empregados da mesma empresa. De posse dessas informações acredita-se que nnão se enquadrariam em situação que levantaria suspeita.

A apelada defende a improcedência do pleito, alegando que apenas acionou a polícia para realizar rondas, mas não solicitou a realização de qualquer abordagem. A testemunha Isdaiane Maciel Bezerra, funcionária da apelada, em audiência de instrução e julgamento
(ID. 60156500)
, aduziu que no dia dos fatos foi quem efetuou a ligação, solicitando a presença da polícia na instituição, a pedido do gerente da agência. Ora, a afirmativa que apenas solicitou ronda policial, por apuração lógica dos fatos, não é crível, sendo a abordagem policial sofrida pelo apelante decorrente de apontamento de funcionário da apelada.

Isso porque, em que pese os argumentos da apelada, a testemunha citada alhures consigna que tendo a agência sofrido assalto tempos antes do dia dos fatos
“depois dos assaltos a gente começou mais observar como...
as atitudes das pessoas
, se a pessoa entrava muito na agência, sem ter conta, se as pessoas ficavam olhando muito a câmera, se as pessoas chegavam muito próximo do vigilante, coisas que antes passavam desapercebidos por nós”
(ID. 60156500)
.

Tanto é assim que, apenas o apelante e seu colega sofreram a abordagem policial, lhes sendo ordenando que saíssem da agência e se expusessem ali na presença de todos, submetendo-os, portanto, a procedimentos vexativos e humilhantes de revista, perguntas e diligências, momento em que foi verificado que o apelante não possui qualquer apontamento nos registros policiais.

Necessário ainda pontuar que a apelada claramente deixa de prestar todas as informações relativos aos fatos, vez que em sua peça defensiva justifica o acionamento da polícia devido a atitude suspeita do apelante e seu colega, sem, em nenhum momento, descrever em que consistiram tais atitudes, senão vejamos:

“ao constatar a atitude suspeita do Requerente, juntamente com seu colega, receosos com a violência que assola a cidade, visto que somente neste ano de 2017 já foram vítimas de duas ações criminosas, a gerência da Requerida requisitou rondas policiais nas imediações da agência” (ID. 60156463 - Pág. 5).

Tal situação afasta por completo a possibilidade de qualquer averiguação de plausibilidade da atitude da apelada no dia dos fatos, ressaindo de todos os elementos apreciados até aqui, que a atitude da mesma não pode ser considerada como exercício regular de direito.

A instituição financeira responde pelos danos causados em decorrência da descuidada e leviana indicação, pelos seus prepostos, do apelante como suspeito de tentativa de assalto, levando as autoridades policiais presentes à sua consequente abordagem e revista em via pública.

Assim, em ocorrência de conduta potencialmente danosa por parte do apelante, consubstanciada na desacautelada indicação do apelante como suspeito de assalto unicamente com base na subjetiva avaliação de seu funcionário, dando azo à sua abordagem por policiais dentro da agência, em horário de maior movimento do estabelecimento, como consignado pela funcionária da apelada ouvida como testemunha, e revista em via pública, portanto, presenciado por grande número de pessoas, é forçoso reconhecer o dever de indenizar decorrente, nos termos do art. 186, do Código Civil.

Importante salientar que se reconhece o direito de comunicar à autoridade pública a prática ou suspeita de prática de delitos, pugnando pelas medidas aplicáveis a situação, com o acionamento da polícia, entretanto, deve-se observar elementos/indício mínimo do fato atribuído ao suspeito, sob pena de agir de forma caluniosa.

Em vista a existência de dano moral indenizável, cumpre estipular o montante adequado para o arbitramento da condenação.
É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

De posse dessas considerações, atento à minha aquiescência com o
quantum
indenizatório arbitrado no julgamento do apelo que versou sobre os mesmos fatos, tendo como autor/apelante Maxsuel Ferreira Xavier, colega que estava em companhia do apelante no momento da circunstância em exame nos autos, arbitro a indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pleito autoral, condenado a Apelada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento.

Condeno a apelada/Cooperativa de Crédito ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes na forma do art. 85, §2o, do CPC, que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021